Tribunal: STF
Processo: ARE 1513839
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “C”, DA CF/1988. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamentos: (i) a ausência de prequestionamento; (ii) a natureza infraconstitucional do debate acerca do cabimento da exceção de pré-executividade; (iii) a necessidade de reexame de provas; e (iv) a inadmissibilidade da interposição do recurso extraordinário fundamentada no art. 102, III, “c”, da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em debate envolve ofensa direta à CF/1988 ou se demanda análise de legislação infraconstitucional e matéria probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade se cinge ao âmbito infraconstitucional e de que eventual ofensa à Carta da República seria meramente indireta ou reflexa.



    5. Dissentir das conclusões alcançadas na origem, quanto à ausência de prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, esbarraria no óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório.



    6. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988 quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.